Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-35.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de morte presumida. Desaparecimento prolongado. Ausência de comprovação de situação de perigo de vida. Necessidade de observância do procedimento de ausência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de morte presumida, julgou improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se devida a declaração de morte presumida sem prévia decretação de ausência.
III. Razões de decidir
3. O Código Civil admite a declaração de morte presumida sem decretação de ausência apenas nas hipóteses taxativas do art. 7o.
4. Para a configuração da morte presumida exige-se a demonstração de circunstâncias concretas que evidenciem a extrema probabilidade de ocorrência do óbito. O simples desaparecimento prolongado não constitui fundamento suficiente para o reconhecimento da morte presumida, sobretudo quando inexistem elementos que comprovem situação de perigo contemporânea ao desaparecimento.
5. Nas situações não abrangidas pelas hipóteses de morte presumida, deve ser observado o procedimento de decretação de ausência, estruturado em fases sucessivas destinadas à proteção do ausente, à segurança jurídica e à tutela dos interesses de terceiros.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A declaração de morte presumida sem prévia decretação de ausência exige prova de circunstâncias concretas que evidenciem a extrema probabilidade de ocorrência do óbito, nos termos das hipóteses taxativas do art. 7o do Código Civil.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 6o, 7o, 22, 26, 37 e 38; CPC, art. 85, § 1o; Lei no 8.213/1991, art. 78, § 1o.